Tribunal: TJDFT
Processo: 0753405-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0753405-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO CAMPOS LIRA RECORRIDO: ELDER SOARES RODRIGUES DECISÃO Defiro. Tendo em vista o teor da petição de ID 68837180, retire-se o processo da sessão designada (ID 68783847), incluindo-o na próxima sessão presencial. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora